Tribunal: TJDFT
Processo: 0720334-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0720334-33.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIOLA AIELLO, JANE RUSSEL MARTINS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: JANE RUSSEL MARTINS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, FABIOLA AIELLO DECISÃO Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Ante o exposto, em atenção à decisão ID 62210535 e considerados o valor máximo e a complexidade da causa, fixo os honorários devidos à Dra. LETICIA BIANCA SOUSA DO NASCIMENTO - OAB DF74238, advogada da recorrente em R$ 700,00, bem como os honorários para o advogado da recorrida, Dr. BRUNO LEME GOTTI - OAB DF76244, no valor de R$ 550,00. A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.